Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO DO DETRAN/DF. VEÍCULO ENTREGUE COM ÔNUS FINANCEIROS. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DO LICENCIAMENTO POR 2 (DOIS) MESES. AUSÊNCIA DE LESÃO SIGNIFICATIVA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que não acolheu a pretensão de compensação por danos morais. Aduz que a demora para desvinculação dos débitos preexistentes gravados no veículo arrematado impediu a emissão do licenciamento e, consequentemente, a circulação regular do bem. Afirma que houve descaso na solução do problema, a despeito das diversas solicitações. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de compensação por danos morais. Pede ainda a devolução das custas iniciais recolhidas por ocasião da distribuição da ação, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou sobre o pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. No caso, não há controvérsia acerca da demora para a desvinculação dos débitos gravados sobre o veículo arrematado, que impediram o recorrente de usá-lo regularmente entre 09/07/2021 e 27/09/2021, ou seja, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias.

V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, a mera impossibilidade de uso do veículo arrematado por pouco mais de 2 (dois) meses, embora tenha causado evidente aborrecimento ao recorrente, não é capaz de causar-lhe sofrimento significativo ou ofensa à sua incolumidade psíquica, sobretudo considerando o contexto da pandemia de COVID-19. Portanto, não há dano moral a ser indenizado. Sentença mantida.

VII. Por fim, no que se refere às custas processuais, trata-se de matéria não debatida na sentença e não objeto de embargos de declaração, portanto, incabível a manifestação das Turma Recursal, sob pena de supressão de instância.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.